Tribunal: TJDFT
Processo: 0711893-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO SUSCITADO. VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FACE DE CONEXÃO. INVIABILIDADE. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. FEITO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS.
1. Trata-se de conflito que tem por fim resolver controvérsia sobre a competência para processar e julgar demanda que busca a declaração de nulidade da cobrança de taxas condominiais.
2. Consoante a diretriz de direito instrumental do artigo 55, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, a conexão é regra pela qual a competência territorial em determinado feito é alterada para que o processo seja reunido para julgamento conjunto com outro que ostente o mesmo pedido ou causa de pedir, com objetivo de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
3. No processo objeto do presente conflito de competência busca-se a declaração de nulidade da cobrança de taxas condominiais distintas daquelas que foram objeto de cobrança em outra ação, esta inclusive já julgada e extinta, restando evidenciada a falta de identidade entre as causas de pedir.
4. Ademais, diante da superveniência de julgamento de uma das ações, afasta-se a hipótese de conexão, conforme disposto no § 1o, do artigo 55, do Código Processual Civil, bem como do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 235 - A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília.